Tribunal: STF
Processo: RMS 37836
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Procedimento administrativo disciplinar. Cassação de aposentadoria. Indeferimento motivado de provas. 



1. Recurso em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem para manter o ato de cassação da aposentadoria do recorrente.



2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário.



3. O indeferimento motivado de produção de prova testemunhal não constitui afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



3. A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de utilização da prova emprestada no processo administrativo disciplinar.



4. Inviabilidade da revisão do mérito administrativo, para aplicar o princípio da insignificância, uma vez que foram imputadas várias condutas ilícitas ao recorrente.



5. Recurso ordinário a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos autos do MS nº 20.968/DF. Confira-se a ementa do acórdão recorrido (Doc. 19, e-STJ fls. 3.285-3.312):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. OCORRÊNCIA. 



    1. O entendimento do STF e do STJ é no sentido de reconhecer a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV e 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 



    2. A jurisprudência do STJ consiste em afastar a nulidade do processamento administrativo disciplinar, por cerceamento de defesa, se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas, o que ocorreu na hipótese, pois, entre outros motivos, as testemunhas não ouvidas foram indiciadas como incursas no art. 342 do Código Penal – falso testemunho. 



    3. Igualmente não há como se acolher a tese de cerceamento de defesa por ausência de ouvida do investigado, inicialmente albergada na decisão liminar, quando se observa que a Comissão processante oportunizou, por três vezes, datas para tal ato, sem que o servidor tenha comparecido para o interrogatório, apresentando atestado médico apenas para a primeira falta. 



    4. Possível a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório ao acusado, pressupostos estes que restaram respeitados nos autos. 



    5. Constatado o enquadramento na conduta tipificada no art. 117, IX ("valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública" e XI ("atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro"), da Lei n. 8.112/90, inexiste para a autoridade administrativa discricionariedade para aplicação de sanção diversa. 



    6. Hipótese em que, no caso concreto, é incontroverso que a parte impetrante recebia de empresa cartão de transporte público para a sua empregada doméstica e prestou assessoria na elaboração de defesa em autos de infração, transgredindo os dispositivos indicados. 



    7. Ordem denegada, com a revogação da liminar proferida pelo antecessor do relator. Agravo regimental prejudicado”. 



    2. O recorrente reitera as alegações da inicial do writ. Sustenta (i) a inconstitucionalidade da cassação da aposentadoria; (ii) o cerceamento de defesa e do contraditório no processo administrativo disciplinar (PAD), por não ter havido oitiva do recorrente e pelo indeferimento de testemunhas; (iii) a nulidade das provas emprestadas no PAD, oriundas de investigação da Polícia Federal; (iv) a necessidade de aplicação do princípio da insignificância à acusação de recebimento de vantagem indevida, consistente na concessão de cartão de gratuidade de transporte público para sua empregada doméstica por empresa por ele fiscalizada; e (v) a legalidade das homologações de rescisões trabalhistas por ele realizadas (doc. 19, e-STJ fls. 3.355-3.370). 



    3. Em contrarrazões, a União sustenta que o acórdão não merece reparos. Defende (i) que a constitucionalidade da cassação de aposentadoria já foi reconhecida pelo STF; (ii) que a comissão processante, conforme assinalado pelo STJ, fundamentou o indeferimento da oitiva de testemunhas (indiciadas por falso testemunho); (iii) que foi oportunizado ao recorrente ter acesso aos documentos juntados no PAD, notadamente as interceptações telefônicas e escutas ambientais produzidas em inquérito policial; (iv) que não se pode revisar o mérito administrativo quanto a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a penalidade está nos limites da competência da autoridade julgadora. (Doc. 19, e-STJ fls. 3.389-3.395).



    4. É o relatório. Decido.



    5. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    6. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, nego-lhe seguimento.



    7. De início, registro que é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Assim, não deve prosperar os argumentos do recorrente contrários à possibilidade de aplicação desse tipo de sanção. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente”. (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 15.04.2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. DENÚNCIA ANÔNIMA. PRÉVIA SINDICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEVER DA AUTORIDADE PÚBLICA DE APURAR IRREGULARIDADES. ARTIGO 143 DA LEI 8.112/1990. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ARTIGO 9º, VII, DA LEI 8.429/1992. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA PATRIMONIAL QUE CONSTATA DESPROPORCIONALIDADE NA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO AGENTE PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ATO ILÍCITO. INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 134 DA LEI 8.112/1990. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 



    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar. 



    3. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno NÃO CONHECIDO”. (RMS 34.694 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 05.11.2019)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. Direito Administrativo. 



    3. Processo administrativo disciplinar. Alegação de bis in idem na aplicação da penalidade. Inocorrência. 



    4. Pena de cassação de aposentadoria. Constitucionalidade. Entendimento pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Alegação de prescrição. Inovação recursal. Descabimento. 



    6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 



    7. Agravo regimental desprovido” (RMS 35.711 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar mendes, j. em 31.05.2019).



    8. No que diz respeito a suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de oitiva do acusado, bem como de testemunhas por ele arroladas, não merecem ser acolhidas as razões do recorrente. Tais atos instrutórios podem ser fundamentadamente dispensados, não causando prejuízo à apuração dos ilícitos. No caso, a comissão processante deixou de ouvir o investigado, porque a diligência restou frustrada após três tentativas em datas diferentes. Conforme consignado no acórdão recorrido, o recorrente apresentou justificativa apenas quanto à primeira data, deixando de fazê-lo em relação às outras oportunidades. Desse modo, o recorrente não pode alegar uma nulidade procedimental para a qual deu causa, ao não comparecer para prestar depoimento pessoal.



    9. A oitiva de testemunhas também pode ser fundamentadamente dispensada, como ocorreu na presente hipótese. A comissão processante entendeu ser desnecessário ouvir as testemunhas indicadas pelo recorrente, pois elas haviam sido indiciadas por falso testemunho. Assim, houve motivação idônea para indeferir a prova. 



    10. Quanto a esses pontos, veja-se que a decisão recorrida seguiu a jurisprudência do STF, conforme se extrai dos seguintes acórdãos: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do CNJ. Processo administrativo disciplinar. Magistrado. Redução do rol de testemunhas. Aplicação da sanção de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. 



    1. Agravo interno em mandado de segurança contra ato do CNJ que aplicou ao impetrante a pena de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, por conta de gestão irregular no setor de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, quando atuou como Desembargador Vice-Presidente do tribunal. 



    2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Na espécie, não se identifica a presença de nenhuma dessas situações. 



    3. O indeferimento motivado de produção de prova testemunhal não constitui afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. 



    4. A Resolução CNJ nº 135/2011 (arts. 4º e 6º) e a Lei Orgânica da Magistratura - LOMAN (art. 57) autorizam a aplicação de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura, remoção compulsória ou decretação de aposentadoria. No caso, a autoridade impetrada justificou a aplicação da penalidade nos “sérios prejuízos financeiros causados ao erário” pelo impetrante. Ausência de desproporcionalidade manifesta na aplicação da pena. 



    5. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º)”. (MS 35.838 AgR, de minha relatoria, j. em 31.05.2019 - sem grifos no original)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. DENÚNCIA ANÔNIMA. PRÉVIA SINDICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEVER DA AUTORIDADE PÚBLICA DE APURAR IRREGULARIDADES. ARTIGO 143 DA LEI 8.112/1990. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ARTIGO 9º, VII, DA LEI 8.429/1992. CARACTERIZAÇÃO EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO. REITERAÇÃO DAS INTIMAÇÕES. NÃO COMPARECIMENTO. PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Comissão Processante tem o poder de indeferir a produção de provas impertinentes à apuração dos fatos, com supedâneo no art. 156, § 1º, da Lei 8.112/1990. 



    2. O indeferimento de diligência probatória no âmbito do processo administrativo disciplinar, motivado pelo satisfatório conjunto probatório para a elucidação dos fatos ou nas hipóteses em que, a despeito de sucessivas diligências, a testemunha não tenha sido encontrada ou, ainda que intimada, tenha deixado de comparecer à audiência, não constitui cerceamento de defesa. Precedentes do STF. 



    3. No caso concreto, a comissão processante, além de ter indicado a adoção dos procedimentos para a produção da prova requerida pelo recorrente, fundamentou a desnecessidade da pretendida oitiva. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (RMS 33.421 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 16.08.2016 - sem grifos no original).



    11. Acerca das provas emprestadas no PAD, oriundas de investigação da Polícia Federal, anoto que a jurisprudência dessa Corte também reconhece a legitimidade desse procedimento. Portanto, não há como ser referendada a tese do recorrente, notadamente, em vista da demonstração, no acórdão recorrido, das várias oportunidades que teve para se manifestar no PAD sobre a juntada dessas provas. Eis a jurisprudência do STF no tema:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE DECRETOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DO RECORRENTE. TEMA JÁ ANALISADO E DEBATIDO POR ESSA SUPREMA CORTE, NO MS 24.803. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta SUPREMA CORTE, no MS 24.803 (rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), analisou, com profundidade, a questão de mérito versada no mandado de segurança que originou o presente recurso ordinário. 



    2. O Plenário deste TRIBUNAL concluiu pela legalidade da decretação da interceptação telefônica do investigado, uma vez que não possuía prerrogativa de foro; bem como pela possibilidade de utilização da prova emprestada no processo administrativo disciplinar. 



    3. O recurso ordinário em questão trata de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (RMS 36.434 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 20.09.2019)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. Direito Processual e Administrativo. 



    3. Processo administrativo disciplinar. 



    4. Faltas disciplinares. Demissão. 



    5. Alegação de ocorrência de vícios no curso do processo. Não demonstração. 



    6. Independência das instâncias penal e administrativa. 



    7. Provas emprestadas. Autorização judicial. Possibilidade. 



    8. Contradita de testemunhos prestados no âmbito policial. Impossibilidade de realização durante o procedimento investigatório. Súmula Vinculante 14. 



    9. Realização de oitivas de testemunhas. Faculdade do presidente da comissão processante. 



    10. Degravações e mídias de interceptação telefônica. Juntada integral aos autos do PAD. Desnecessidade. 



    11. Mandado de segurança. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 



    12. Nulidade do processo. Inocorrência. 



    13. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 



    14. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 33.579 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17.05.2019)



    12. Quanto ao mérito da apreciação administrativa dos atos ilícitos praticados pelo recorrente , entendo que não cabe sua revisão. As irregularidades imputadas não se restringiram ao recebimento de vantagem indevida, em favor de sua empregada doméstica, mas incluíram também atuação que privilegiava algumas empresas na realização de homologações de rescisão de contrato de trabalho, bem como o fornecimento de orientações na elaboração de defesa de empresa envolvida em acidente de trabalho, conforme consignado na decisão recorrida e não refutado no recurso ora analisado. Logo, há diversos ilícitos atribuídos ao recorrente, o que impede o reconhecimento da insignificância desses fatos.



    13. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança.



          Publique-se. Intime-se.



 



          Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator